Tribunal: STF
Processo: RHC 260775
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE APENADO EM UNIDADE DE ALTA SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE PERICULOSIDADE. NÍVEL MÉDIO DE PERICULOSIDADE, CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por ausência de ilegalidade flagrante na manutenção de apenado em unidade de alta segurança. A defesa sustenta que a permanência do paciente no presídio de Bangu I é injustificada, em razão da reclassificação de seu grau de periculosidade e do bom comportamento carcerário, alegando violação aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, a transferência do apenado para unidade prisional de menor rigor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se a permanência do apenado em unidade de alta segurança, mesmo após a reclassificação de seu grau de periculosidade e a ausência de faltas disciplinares, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, com consequente transferência para outro estabelecimento prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão agravada, confirmada pela Corte Superior, demonstra que a permanência do apenado em unidade prisional de alta segurança está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a natureza dos crimes (homicídio por milícia privada e organização criminosa), a elevada pena imposta (40 anos de reclusão) e sua prévia inclusão no sistema penitenciário federal.



    O apenado se enquadra na hipótese do art. 1º, “c”, da Resolução SEAP nº 768/2019, que destina a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino aos presos regressos do sistema penitenciário federal.



    A reclassificação do nível de periculosidade para "médio" e o bom comportamento carcerário, embora relevantes, não vinculam automaticamente a Administração à transferência do preso, devendo prevalecer os critérios técnicos, discricionários e de segurança pública.



    A jurisprudência consolidada do STF reconhece que o local de cumprimento da pena não constitui direito subjetivo do apenado, estando a transferência entre unidades subordinada à conveniência da Administração e à preservação da ordem pública e da segurança do sistema prisional.



    A análise das alegações defensivas demandaria reavaliação das premissas fáticas que sustentam a decisão administrativa e judicial impugnada, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, voltada apenas à correção de ilegalidades manifestas e comprovadas de plano.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A manutenção de apenado em unidade de alta segurança é admissível quando baseada em elementos concretos relacionados à gravidade dos crimes, à pena imposta e ao histórico prisional, ainda que haja reclassificação do nível de periculosidade e registro de bom comportamento carcerário.



    O local de cumprimento da pena não constitui direito subjetivo do apenado, estando condicionado à conveniência da Administração e à segurança pública.



    A reavaliação das premissas fáticas que embasam decisões administrativas e judiciais é incabível na via estreita do habeas corpus.